Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705516-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCINALDO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0732658-66.2020.8.07.0001, com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa a diferenças de saldo da conta PASEP. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em resumo, o recorrente alega que a prova pericial se faz necessária para apurar o cálculo do valor, a ocorrência de saques, a conversão de moeda e os índices corretos de atualização da conta PASEP. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem. Preparo em ID 55801547. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O artigo 1.015 do CPC não traz previsão de recurso de agravo de instrumento para a hipótese de indeferimento de produção de prova. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Faz-se necessário, portanto, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A questão, no entanto, não apresenta urgência ou risco de dano para a parte que justifique a interferência no curso da instrução. Eventual nulidade não implica em prejuízo para a parte ou à utilidade de outros atos praticados. Ademais, o eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de recurso de apelação (art. 1.009, parágrafo único, do CPC). Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator